Tribunal: TJMT
Processo: 1008363-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008363-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DA SILVA - CPF: 076.644.491-03 (PACIENTE), MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA - CPF: 054.508.721-00 (PACIENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– [OPERAÇÃO DISSIDÊNCIA] – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –
ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO, TENDO EM VISTA A NÃO RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
– INOCORRÊNCIA – JUÍZO SINGULAR RATIFICOU OS ATOS PROCESSUAIS, BEM COMO, REANALISOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
– IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER E DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA.

1. Tendo o Juízo singular recebido os autos, ratificado os atos processuais, bem como, reanalisando a prisão preventiva dos pacientes, descabida é a tese suscitada pelos impetrantes, de revogação da prisão preventiva, por ausência de jurisdição.

2. Não há que se falar em excesso injustificado de prazo, se eventual morosidade da Ação Penal se deve à complexidade do processo, pluralidades de envolvidos e declínio de competência como fatores que impõem a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades constantes do caso em pauta.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso em tela evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor dos paciente
MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA E MARIA EDUARDA DA SILVA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Extrai-se da impetração que os paciente se encontram preso preventivamente, desde o dia 18/08/2022, em decorrência da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os impetrantes sustentaram que:
“até o presente momento, não foi aberto vistas dos autos para manifestação das defesas dos acusados, para ratificarem ou retificarem ou não as defesas prévias/respostas à acusação apresentadas no juízo incompetente, bem como não foi ainda designada audiência de instrução e julgamento, o que agrava o constrangimento ilegal suportado pelos Pacientes as suas liberdades de locomoções.”
.

Sustentaram também, que o incidente de no 1007988-83.2022.8.11.0040 não foi remetido para o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, assim como, não foi apreciado
“o pedido de revogação de prisão preventiva de id n... em desfavor dos oras pacientes e procedida a reanálise das demais prisões preventivas”
.

Aduziram que há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada, em decorrência de estarem há mais de 19 (dezenove) meses segregados, por Juízo declarado incompetente, sem ter havido a necessária ratificação pelo atual órgão competente.

Argumentaram que a prisão dos pacientes e demais presos, encontram-se
“maculadas de vicio (vícios) insanável (insanáveis), em situação de total ausência de jurisdição”
(sic).

A Defesa entende, que este Egrégio Tribunal de Justiça, não pode
“deixar de reconhecer a ausência de ratificação válida de decisão de Juízo incompetente que decretou a prisão preventiva dos pacientes e a ausência de revisão rotineira da necessidade de manutenção dessa prisão”
, o que caracteriza omissão do Poder Judiciário, exigindo a concessão da ordem de ofício, por demonstrar ilegalidade.

Citaram que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual suas prisões devem ser imediatamente relaxadas por ausência de suporte jurídico válido, bem como, evidente ausência de prestação jurisdicional.

Por fim, requereram a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva, tendo em vista a ausência de suporte jurídico válido e por evidente ausência de prestação jurisdicional, aplicando-lhes as medidas cautelares diversas do cárcere.

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 210714652).

O juízo singular prestou informações (ID n. 213192652).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 215433175).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa dos pacientes objetiva cessar o constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes Mikael Douglas Lopes Siqueira e Maria Eduarda da Silva, que tiveram suas prisões preventivas decretadas, em virtude de terem praticado, em tese, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Exsurge dos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 1007988-83.2022.8.11.0040 que a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Emanuelle Chiaradia Navarro Mano
, determinou a prisão dos pacientes para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A propósito, vejam-se estes trechos do
decisum
que decretou a prisão dos pacientes:

“Dos relatórios de investigação (ids. 91867775, 91867776, 91867777, 91867778, 91867779, 92416824, 92416825 e 92416827), fica bem clara a vasta suspeita de serem as pessoas acima referidas praticantes do tráfico de drogas e crimes afins.

Consoante o relato das autoridades policiais subscritoras, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas
à
organizações criminosas. Destacaram que há um conflito de facções criminosas nesta região, principalmente em Sorriso, envolvendo as organizações criminosas denominadas “Comando Vermelho” e a facção dissidente “Tropa do Castelar”, ocorrendo diversos atentados contra a vida dos integrantes das facções,
as quais objetivam obter/reconquistar o controle territorial da venda de entorpecentes na região,
aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população. (...) A medida excepcional encontra-se devidamente embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se imprescindível para garantir a ordem pública
, tendo em vista a periculosidade dos indiciados, evidenciada a partir do modus operandi de suas condutas, muitas vezes evidenciando profissionalismo e habitualidade delitiva, além de integrarem ou terem se associado a organização criminosa. No curso das interceptações telefônicas, conforme se apura dos relatórios acostados aos autos, verificam-se várias conversas dos alvos, nas quais fica perceptível a prática e/ou planejamento de vários crimes
. Entre eles, cito o cometimento do crime de homicídio tentado em desfavor de Carlos Gabriel Cardoso da Luz (BO no 2022.202708), além dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, moeda falsa e associação criminosa. (...)
Em desfavor de Mikael Douglas Lopes Siqueira, morador deste município, foram interceptados vários áudios relevantes, apontando a prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 91867777, fls. 22-24, id. 91867778, fls. 101-102, id. 91867779, fls. 26), muitas vezes em companhia da
sua cônjuge
, a suspeita Maria Eduarda (id. 91867777, fls. 45-47), bem como apontando sua participação/envolvimento em homicídios (id. 91867777, fls. 25-27, id. 91867778, fls. 151-154).

Conforme se apura das interceptações telefônicas (id. 91867777, fls. 45-48), Maria Eduarda da Silva comercializa drogas em companha de seu cônjuge, suspeito Mikael Douglas Lopes Siqueira, sendo que citam de forma cristalina a mercancia de entorpecentes, sendo possível apurar o envolvimento do casal com a facção criminosa “Comando Vermelho” (id. 91867778, fls. 151-154).
(...) Diante das inúmeras ligações telefônicas envolvendo a mercancia de entorpecentes e outros delitos, tem-se que a atuação das organizações criminosas não cessa, uma vez que todos ou quase todos os envolvidos já respondem e/ou foram condenados pelos crimes em tela (extrato de antecedentes criminais anexos), o que leva a crer e perceber que são contumazes na prática de crimes, efetuados sempre com o “aval” da organização. Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável
— de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte dos indiciados,
é extremamente palpável, bem como a ineficiência das medidas cautelares, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o
quê
se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.”
– destaquei.

Em ato contínuo, averígua-se da Ação Penal no 1009420-40.2022.8.11.0040 que a Autoridade Coatora, em 02/05/2024, ratificou os atos processuais praticados, nos autos, pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, bem como, analisou o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes (ID n. 154431884), assim consignando:

“Inicialmente,RATIFICOos atos processuais praticado nos autos.

(...)

Em que pesem as alegações defensivas pretendentes ao relaxamento da prisão dos acusados, verifica-se que a decisão que decretou a sua prisão preventiva deve ser mantida.

Primeiro porque não está configurado o excesso de prazo para o término da instrução criminal, a concluir pela ilegalidade da prisão cautelar dos réus. Segundo, porque os motivos autorizadores do decreto prisional preventivo ainda se fazem presentes.

No que tange à alegação de morosidade para o encerramento da instrução criminal, entendo que a segregação provisória dos réus desde 18.08.2022 não se revela excessiva ou abusiva, como consignado pela defesa.

Registre-se que embora não se trate de um processo com vários réus, verifica-se que a marcha processual não se apresenta tão célere quanto deveria especialmente diante da necessidade de cumprir etapas processuais e os atos delas decorrentes, como notificação, citação/intimação para audiência, expedição de carta precatória, intimação das testemunhas, vista dos autos à acusação e defesa, dentre outros. Tais atos processuais são imperiosos para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa e impedir que se alegue no futuro a existência de nulidade nos autos.

Desta feita, em que pese a audiência de instrução designada nos autos tenha sido cancelada em razão do declínio de competência, informo que nesta data fora designada a solenidade para o dia mais próximo disponível na pauta deste Juízo.

Ademais, oportunamente esclareço que os atos processuais foram cumpridos dentro da normalidade, sem extrapolação do prazo de formaproposital ou por omissãodeliberada deste Poder Judiciário.

(...)

Ante esses argumentos, não concebo como arbitrária a suposta morosidade na marcha do processo, motivo pelo qual rechaço a alegação de ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo.

Não bastasse, a prisão cautelar deMikael Douglas e Maria Eduarda da Silvadeve ser mantida porque ainda presentes os requisitos autorizadores, descritos no édito prisional cautelar, quais sejam: existência de prova da materialidade, indícios da autoria, necessidade de se garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crimes em que a pena privativa de liberdade máxima é superior a quatro anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP.

Assim, considerando que o artigo 316 do Código de Processo Penal permite ao Juiz revogar a prisão preventiva do réu se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista e,
não tendo a defesa apontado qualquer fato novo a concluir que a segregação cautelar dos acusados não se revela medida necessária, entendo que a sua prisão preventiva deve ser mantida.”
.

Desta forma, quanto à alegação de ausência de jurisdição, em razão da não ratificação dos atos praticados, pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT e a não apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que tais argumentos não merecem prosperar.

No mesmo
decisum
o Juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento para os dias 01 e 02 de julho para ouvir as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, dia 03 de julho para ouvir as testemunhas arroladas pela Defesa e o interrogatório dos acusados. Denegou-se, ainda, os dias 04 e 05 de julho para a continuidade da audiência, caso não tenha se encerrado nos dias anteriores.

Constata-se, pois, da aludida decisão, que a manutenção da segregação cautelar dos pacientes, traz fundamentação idônea e suficiente para amparar a medida extrema, visando resguardar a ordem pública, restando impertinente falar em revogação da prisão preventiva dos pacientes, em decorrência dos fatos apurados assolarem a sociedade, bem como, em decorrência da periculosidade acentuada dos agentes (
periculum
libertatis
), posto que, verifica-se da denúncia que os pacientes são envolvidos, em tese, em organização criminosa, voltada ao tráfico de drogas ilícitas.

Extrai da denúncia que o grupo criminoso estabeleceu entre eles um vínculo perene e estável por força do qual se faziam distribuídas tarefas especificas a cada um de seus componentes.

Ademais, quanto ao fato de os pacientes serem, em tese, integrantes da Facção Criminosa Comando Vermelho, mostra-se que a medidas cautelar imposta, revela-se justificada perante a necessidade de interromper e reduzir a atuação do grupo criminoso.

Outrossim, em apreciação dos autos, não encontro motivos para relaxar a prisão preventiva dos pacientes, por excesso de prazo, posto que tal tese deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade, observando-se as particularidades do caso em concreto.

Infere-se da Ação Penal que não há como imputar letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do órgão ministerial, assim como, do Juízo
a quo
que vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apura delitos com pluralidade de réus – 35 (trinta e cinco), assistidos por patronos distintos – 17 (dezessete), tendo havido declínio de competência, configurando fatores que impõem a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades do caso concreto.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ - ORDEM DENEGADA.

A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Inexiste excesso de prazo na prisão preventiva quando se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e que segue a marcha regular, em observância aos limites da razoabilidade.”

(N.U 1030373-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024)

“HABEAS CORPUS – ART. 2o, § 2o, DA LEI 12.850/2013 E ART. 121, § 2o, INCISO I, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE QUE O PACIENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO FORNECIDO REGULAMENTE NA INSTITUIÇÃO PRISIONAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER COMBATIDA NA IMPETRAÇÃO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública” (STJ,
AgRg
no RHC n. 174.928/MT).

“A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. [...] (STJ,
AgRg
no RHC n. 175.703/ES).

“Os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. Precedentes” (STJ,
AgRg
no HC n. 786.537/PE).

Não se identifica desídia do Poder Judiciário na condução do feito que tramita regularmente. Ademais, a complexidade do caso – apuração de crimes diversos, com pluralidade de réus, com procuradores distintos – demanda maior tempo na execução dos atos processuais.

Não há ilegalidade a ser combatida quando demonstrado que a instituição prisional fornece ao paciente o tratamento odontológico que necessita.”

(N.U 1005141-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

Logo, atento ao princípio da razoabilidade, não resta caracterizado qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento processual encontra-se regular, tendo a Autoridade Coatora, recebido e ratificado os atos processuais praticados pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, assim como, analisou o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes e designou datas para a audiência de instrução e julgamento para momento que se aproxima. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem aos pacientes
MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA e MARIA EDUADA DA SILVA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024